Tribunal: TJPA
Processo: 0176280-67.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0176280-67.2016.8.14.0301

APELANTE: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

APELADO: ABEL DA CRUZ LOUREIRO, CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0176280-67.2016.8.14.0301
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA – 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
AGRAVANTE: SICREDI NORTE – COOPERATIVA DE CRÉDITO

ADVOGADO(S): THAÍS PINA RODRIGUES e THEO SALES REDIG
AGRAVADO: CLÍNICA DO APARELHO DIGESTIVO S/S LTDA E OUTRO

ADVOGADO(S): KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA, JORGE LUIZ BORBA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AFASTAMENTO DA MORA POR DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por SICREDI NORTE – COOPERATIVA DE CRÉDITO contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por CLÍNICA DO APARELHO DIGESTIVO S/S LTDA e ABEL DA CRUZ LOUREIRO, extinguindo a ação de execução nº 0176280-67.2016.8.14.0301, sob fundamento de que decisão judicial proferida na Ação Revisional nº 0105763-71.2015.8.14.0301 e confirmada no Agravo de Instrumento nº 0000765-48.2016.8.14.0000 afastou a mora dos executados, comprometendo a exigibilidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a existência de decisão anterior afastando a mora dos executados compromete a exigibilidade do título executivo e autoriza a extinção da execução; (ii) definir se a exceção de pré-executividade é via processual adequada para reconhecimento da inexigibilidade do título em razão de decisão judicial anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada manteve corretamente a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, pois ficou comprovado nos autos que decisão anterior, proferida no âmbito da Ação Revisional e confirmada parcialmente em Agravo de Instrumento, afastou a mora dos devedores, o que compromete a exigibilidade do título no momento do ajuizamento da execução.

4.

A tese da agravante, baseada na Súmula 380 do STJ e no art. 784, §1º, do CPC, não se aplica ao presente caso, pois não se trata de mera propositura de ação revisional, mas de decisão judicial efetiva que reconheceu a ausência de mora.

5.

A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para alegação de matérias de ordem pública, como a ausência de pressupostos processuais e condições da ação, sendo desnecessária dilação probatória quando se trata da análise de decisão judicial existente nos autos.

6.

A agravante não impugnou de forma específica e suficiente o fundamento central da decisão agravada, limitando-se a invocar jurisprudência genérica sem enfrentar diretamente a premissa de que houve afastamento da mora por decisão anterior.

7.

A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, diante da ausência dos requisitos de exigibilidade do título executivo no momento da propositura da ação de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de decisão judicial anterior que afasta a mora dos devedores compromete a exigibilidade do título executivo, tornando legítima a extinção da execução por meio de exceção de pré-executividade.

2.

A exceção de pré-executividade é via processual cabível para alegação de inexigibilidade do título fundada em decisão judicial anterior, não exigindo dilação probatória quando os elementos constam dos autos.

3.

Não impugnada de forma específica a premissa de que a mora foi afastada por decisão judicial anterior, mantém-se a sentença que reconheceu a inexigibilidade do título e extinguiu a execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, §1º; 1.021; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; STJ, AgRg no AREsp 805.204/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 18/03/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.459.723/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 06/09/2019; STJ, AgInt no REsp 2015054/PA; REsp 593220/RS; AgInt no AREsp 1709532/SC.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SICREDI NORTE – COOPERATIVA DE CRÉDITO
contra Decisão Monocrática de minha lavra (ID 17929056), proferida nos autos da Apelação Cível nº 0176280-67.2016.8.14.0301.

A referida Decisão Monocrática conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora agravante, mantendo a sentença do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da Ação de Execução nº 0176280-67.2016.8.14.0301, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO S/S LTDA e ABEL DA CRUZ LOUREIRO, extinguindo a execução. A decisão monocrática fundamentou-se no entendimento de que a existência de ação revisional anterior (Processo nº 0105763-71.2015.8.14.0301), com decisão que afastou a mora do devedor (confirmada em parte pelo Agravo de Instrumento nº 0000765-48.2016.8.14.0000), retirava a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Em suas razões de Agravo Interno, a agravante sustenta, em resumo:

·

Que a simples propositura de ação revisional não retira a liquidez do título executivo, conforme art. 784, §1º, do CPC e jurisprudência pacífica do STJ (cita AgInt no REsp 2015054/PA, REsp 593220/RS, AgInt no AREsp 1709532/SC, TRF-3 ApCiv 50005816120174036127/SP, TJSP AI 21512533520228260000, TJMG AI 10775130017517001).

·

Que a decisão monocrática, ao manter a sentença, utilizou-se de julgados que não abordam o cerne da questão.

·

Que a liminar na ação revisional apenas suspendeu descontos na conta corrente e que o Agravo de Instrumento nº 0000765-48.2016.8.14.0000 foi parcialmente acolhido para restaurar os descontos, limitados a 30%.

·

Que a Súmula 380 do STJ estabelece que
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

·

Que a exceção de pré-executividade não seria cabível, pois a matéria demandaria dilação probatória, uma vez que a ação revisional não trata de questões estranhas ao valor principal da obrigação.

·

Cita trecho da decisão monocrática que acolheu a exceção por entender que o apelado já discute o contrato em ação revisional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, julgando totalmente improcedente a exceção de pré-executividade e determinando o prosseguimento da ação de execução.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão implícita nos autos.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Trata-se de decisão monocrática, não estando presente a estrutura formal de acórdão (ementa, relatório e voto), sendo, portanto, cabível o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: legitimidade, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo.

Passo ao exame do mérito.

A Decisão Monocrática agravada (ID 17929056) negou provimento à Apelação Cível da ora agravante, mantendo a sentença que extinguiu a execução. O cerne da decisão monocrática repousou na constatação de que (ID 17929056, p. 3-4):

"O Juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade, consequentemente declarando a nulidade da ação executiva. Entende o magistrado de piso que, diante de ação revisional que debate o mesmo contrato que dá causa a presente ação de execução, não há certeza e liquidez quando ou montante a ser efetivamente executado. Ademais, concluiu que, frente a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0000765-48.2016.8.14.0000, que afastou a mora do apelado, seria necessária a extinção da presente ação.

(...)
Desse modo, não se pode acolher a tese da apelante/exequente de que a execução está amparada em título líquido, certo e exigível. Tendo em vista, a presença de ação revisional com efeito suspensivo, anterior a presente execução."

A agravante insurge-se contra essa conclusão, argumentando, essencialmente, que a mera existência de ação revisional não retira os atributos do título executivo e que a exceção de pré-executividade seria incabível por demandar dilação probatória.

A tese central da agravante, de que a simples propositura de ação revisional não obsta a execução, encontra amparo no art. 784, §1º, do CPC e na Súmula 380 do STJ. Diversos precedentes do STJ, inclusive citados pela agravante, corroboram essa linha (AgInt no REsp 2015054/PA, REsp 593220/RS, AgInt no AREsp 1709532/SC).

Contudo, a Decisão Monocrática não se fundou na "
simples propositura"
da revisional. Ela validou a conclusão da sentença que levou em consideração o efeito de uma decisão específica proferida no âmbito da Ação Revisional nº 0105763-71.2015.8.14.0301 e do Agravo de Instrumento nº 0000765-48.2016.8.14.0000. A sentença de primeiro grau (ID 4763040, transcrita na Decisão Monocrática ID 17929056, p. 1) é clara ao afirmar que o Agravo de Instrumento nº 0000765-48.2016.8.14.0000 "
afastou a mora da excipiente"
.

Se houve, de fato, uma decisão judicial que descaracterizou ou afastou a mora dos devedores antes do ajuizamento da ação de execução, tal fato compromete a exigibilidade do título executivo, pois a mora é pressuposto para a execução de dívida. A análise dos efeitos de uma decisão judicial anterior não configura, por si só, dilação probatória complexa incompatível com a exceção de pré-executividade, especialmente se tal decisão já é de conhecimento das partes e seus termos são claros.

O ponto crucial é que o Agravo Interno da Sicredi, embora cite farta jurisprudência sobre a irrelevância da "
simples propositura
" da revisional, não ataca frontal e especificamente o fundamento principal da decisão monocrática (e da sentença): o de que o Agravo de Instrumento nº 0000765-48.2016.8.14.0000 teria, de fato, afastado a mora dos devedores. A agravante menciona na petição do Agravo Interno (p. 5) que a liminar na revisional apenas suspendeu descontos e que o Agravo de Instrumento foi parcialmente acolhido para restaurar os descontos limitados a 30%, mas não demonstra que a premissa da sentença e da decisão monocrática – de que essa decisão no agravo afastou a mora – estaria equivocada.

Se a mora foi efetivamente afastada por decisão judicial, o título, no momento da propositura da execução, carecia de exigibilidade, sendo correta a sua extinção por meio de exceção de pré-executividade, que é via adequada para arguir matérias de ordem pública, como a ausência de pressupostos de constituição válida do processo executivo.

A jurisprudência citada pela agravante sobre o cabimento da exceção de pré-executividade (REsp 1717166/RJ e AgInt no REsp 1960444/SP)
confirma que tal via é admissível para questões que não demandem dilação probatória
. A verificação dos efeitos de uma decisão judicial anterior pode, em muitos casos, ser feita de plano.

A agravante não logrou êxito em demonstrar o desacerto da Decisão Monocrática. Esta, por sua vez, alinhou-se à sentença de primeiro grau que, analisando o contexto específico dos autos, incluindo o impacto de decisões proferidas na ação revisional, concluiu pela inexigibilidade do título no momento da propositura da execução. A ausência de impugnação específica e robusta, no Agravo Interno, ao fundamento central da decisão agravada (o afastamento da mora por decisão judicial anterior) impede a reforma do julgado.

Portanto a Decisão Monocrática deve ser mantida, pois a agravante não demonstrou erro na premissa de que a mora dos devedores havia sido afastada por decisão judicial proferida em sede de ação revisional antes do ajuizamento da execução, o que compromete a exigibilidade do título executivo e justifica o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 15/07/2025